Tribunal: STF
Processo: RE 1571139
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc 81) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 78) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DA INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INSUMOS MÉDICOS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. RESSARCIMENTO OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de recurso de Apelação cível Interposto contra sentença que condenou o Estado ao fornecimento de insumos médicos necessários ao tratamento de enfermidades do autor, com apresentação de receita médica trimestral. Fixados honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 por equidade. 



    II. Questões em discussão 



    2. Preliminar: inclusão da União no polo passivo, sob argumento de que o fornecimento de tratamentos não padronizados seria responsabilidade federal. 



    3. Mérito: (i) ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, conforme Tema 106 do STJ; (ii) possibilidade de ressarcimento das despesas; e (iii) redução dos honorários advocatícios. 



    III. Razões de decidir 



    4. A preliminar deve ser rejeitada, pois a responsabilidade solidária entre os entes federados na garantia do direito à saúde é firme na jurisprudência do STF (Tema 793, RE 855.178). Não é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, cabendo ao ente que suportar o ônus financeiro buscar ressarcimento em vias próprias. 



    5. No mérito, o relatório médico do autor evidencia a imprescindibilidade dos curativos e cremes para tratar úlcera venosa crônica e insuficiência venosa periférica, indicando que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são ineficazes diante do quadro clínico apresentado pelo paciente. 



    6. Em se tratando de fornecimento de insumos médicos, que não se enquadram no conceito de medicamentos não padronizados, desnecessário o preenchimento dos requisitos fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1657156/RJ (Tema 106), embora sirvam de parâmetros para julgamento.  



    7. Ressarcimento a ente federado deverá ser buscado em ação autônoma, conforme tese fixada no Tema 793. 



    8. Inviável alterar o montante de honorários sucumbenciais fixado em sentença, na medida em que a observância do parâmetro legal da fixação por equidade ou da norma geral ocasionaria reforma em prejuízo ao recorrente. 



    IV. Dispositivo e tese.   



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 196 e 198, ambos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição e nas normas infralegais.  



    Pontua que, nos termos da legislação vigente, a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos compete a gestor federal do Sistema Único de Saúde, devendo ser determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da acão.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    Com fundamento na existência de solidariedade entre os entes federados quanto à garantia do direito à saúde, o tribunal a quo condenou o Estado de Minas Gerais a fornecer os insumos (curativos e afins)indicados para o tratamento da enfermidade que acomete o autor (úlcera venosa nos membros inferiores).  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão:  



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    Nesse sentido, considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de tratamento médico-hospitalar (insumos - curativos e afins), não se aplica ateses fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente